Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIBILIDADE DE DÍVIDA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de documentos apresentados por ocasião do apelo, ante a intempestividade da juntada e por não configurarem documentos novos, de acordo com os artigos 434 e 435 do CPC.
2. Sabe-se que para que um contrato seja válido, a teor do art. 104 do Código Civil, é necessário que sejam atendidos os seguintes requisitos: i) agente capaz; ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e iii) forma prescrita ou não defesa em lei.
3. A prova de que o contrato social da empresa exige a anuência de ambos os sócios para a obtenção de obrigação em seu nome autoriza a declaração de inexigibilidade da dívida, cujo instrumento ostenta vício de representação.
4. A parte ré não se desincumbe de seu ônus probatório, conforme exige o art. 373, inc. II, do CPC, quando não prova a regularidade da representação da sociedade empresária contratante.
5. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária imposta ao Réu é majorada, de 10% para 11% sobre o valor da causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
6. Apelo desprovido.